Tribunal: TJPA
Processo: 0801709-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801709-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DE DIREITO DE SANTARÉM-NOVO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801709-02.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800701-25.2024.8.14.1875

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE

IMPETRANTE: DR. MATEUS LUIZ SILVA BURCÃOS DE OLIVEIRA - OAB/PA 34.069

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 333 E ART. 147 (AMEAÇA) DO CÓDIGO PENAL.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO ATIVA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de Alysson Adriano de Almeida contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi detido sob acusação de portar três papelotes de maconha e dezesseis papelotes de cocaína, bem como de ameaçar um policial e tentar suborná-lo para evitar a prisão. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar e pleiteia sua revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, ou se há constrangimento ilegal a justificar sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos narrados, especialmente a apreensão de drogas e a tentativa de corrupção ativa e ameaça a policiais.

4.

O periculum libertatis resta demonstrado pela possibilidade de reiteração criminosa, evidenciada pelo contexto dos delitos imputados ao paciente e pelas circunstâncias fáticas descritas nos autos.

5.

O fumus commissi delicti se verifica pela materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos no inquérito policial e do laudo pericial.

6.

A fundamentação da prisão preventiva é idônea e específica, afastando a alegação de constrangimento ilegal, pois demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

7.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é medida excepcional, mas pode ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública.

2.

A gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva justificam a manutenção da segregação cautelar.

3.

Condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando os pressupostos legais estão demonstrados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24/02/2023; STJ, RHC nº 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/12/2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801709-02.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800701-25.2024.8.14.1875

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE

IMPETRANTE: DR. MATEUS LUIZ SILVA BURCÃOS DE OLIVEIRA - OAB/PA 34.069

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 333 E ART. 147 (AMEAÇA) DO CÓDIGO PENAL.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santarem Novo, nos autos do processo nº 0800701-25.2024.8.14.1875.

Relata que no dia 15/11/2024, por volta das 18:45 horas, em Santarém Novo, o paciente foi acusado de portar três papelotes de maconha, dezesseis papelotes de cocaína e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Além disso, teria supostamente ameaçado um policial, dizendo: "O Comando Vermelho vai cobrar de vocês" e tentado suborná-lo, oferecendo inicialmente R$ 500,00 (quinhentos reais) e em seguida, R$ 1.000,00 (um mil reais), para evitar a prisão.

Alega em síntese, que o coacto foi custodiado em 16/11/2024 e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sob o fundamento genérico de garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

Aduz que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação, tornando-a uma medida excessiva e desproporcional.

Assevera que o demandante possui condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, tais como residência fixa, ocupação lícita, pai de uma criança de 03 (três) anos, além de sua companheira se encontrar grávida.

Diante disso, requer a concessão de liminar para a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente a imposição de medidas cautelares alternativas.

Recebidos os autos por esta relatoria, foi indeferida a liminar pleiteada, solicitando-se informações à autoridade apontada como coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu

na data de 06/02/2025, por meio do Ofício nº. 10/2025 – GAB – SN/SJP (ID 24709031).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, visto que ao analisar a decisão que manteve a segregação, verifica-se que a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, conforme se vê:

“(...) Passa-se a manifestar sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP ao acusado. Segundo o art. 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento. Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública. Ademais, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar a integridade física e emocional da vítima. Registro que não houve alteração na situação fático jurídica do acusado desde a última decisão que deliberou acerca da possibilidade de manutenção da prisão preventiva. Portanto, as circunstâncias concretas do caso justificam a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado, com base no art. 312 do CPP. (...)”

Portanto, a privação de liberdade se mostra indispensável para impedir que o coacto continue a prática criminosa. Ressalta-se que ele foi custodiado em flagrante na posse de 03 (três) papelotes de maconha e 16 (dezesseis) papelotes de cocaína. Além disso, ao ser conduzido à Delegacia, ofereceu dinheiro aos policiais para evitar a prisão e os ameaçou, afirmando: “O Comando Vermelho vai cobrar vocês”.

Há indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas, corrupção ativa e ameaça, comprovados pelo inquérito policial, laudo pericial e depoimentos das testemunhas.

Diante disso, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores do decreto prisional, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal. Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da medida segregativa ou a substituição por prisão domiciliar, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025